Tribunal: STF
Processo: Rcl 425
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
ESTADUAL, PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO.  LEI  N.  1577,  DE
30.11.1989, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE
CARDOSO  MOREIRA,  COM  O  DESMEMBRAMENTO  DOS  DISTRITOS DE CARDOSO
MOREIRA E SÃO JOAQUIM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DA LEI ESTADUAL REFERIDA, POR OFENSA AO ART.
354, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. NA RECLAMAÇÃO, ALEGA-SE QUE
O DISPOSITIVO ALUDIDO DA CARTA FLUMINENSE E MERA REPRODUÇÃO DO ART.
18, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, HAVENDO, EM CONSEQUENCIA, A
CORTE ESTADUAL, AO TOMAR CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, DEFERINDO O
RELATOR  A  LIMINAR  PARA   SUSPENDER   A VIGENCIA DA LEI LOCAL,
USURPADO A COMPETÊNCIA  DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO
NO ART. 102, I, LETRA "A", DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. SE  A
REPRESENTAÇÃO   DE  INCONSTITUCIONALIDADE   DE LEI  OU ATO
NORMATIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL, COM BASE NO ART. 125,  PAR. 2.,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DETERMINADO ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NADA IMPEDE, EM
PRINCÍPIO,  QUE  O  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO, CONHECENDO DA
DEMANDA, JULGUE INVALIDA A LEI OU ATO NORMATIVO EM CAUSA, POR
INFRINGENCIA A OUTRAS NORMAS DA LEI MAGNA DO ESTADO. DISSO RESULTA
QUE  NÃO CABE INTERCEPTAR, PREVIAMENTE, O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, AFIRMANDO QUE NÃO PROCEDE O FUNDAMENTO INVOCADO, DESDE QUE
O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL OU
MUNICIPAL SEJA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. A CIRCUNSTANCIA DE
A AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSTENTAR OFENSA A NORMA DA CARTA
ESTADUAL, QUE CONSTITUA REPETIÇÃO DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
NÃO E, EM SI, SUFICIENTE A AUTORIZAR, PELA VIA DA RECLAMAÇÃO,
INTERDITE O STF O  CONHECIMENTO  E  JULGAMENTO  DO  LITIGIO  DE
CONSTITUCIONALIDADE PELA CORTE LOCAL, QUE LHE FOI PRESENTE COM BASE
NA  COMPETÊNCIA  A ELA ORIGINARIAMENTE CONFERIDA (CF, ART. 125, PAR.
2. ). ADMITIR-SE A RECLAMAÇÃO, COMO AFORADA, IMPLICARIA ENTENDER QUE
O STF   POSSUI  PODER  AVOCATORIO  DE  REPRESENTAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL, EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL,  TRAMITANDO  NO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA, PARA
FORMULAR SOBRE A CAUSA, PREVIAMENTE, UM JUÍZO DE POSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. EM HIPÓTESE COMO A EM EXAME, SE A RECLAMAÇÃO  E
IMPROCEDENTE, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE A CAUSA IMPUGNADA NÃO PODERA VIR
A SER CONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DA DECISÃO DE TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA,  EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM BASE NO
ART. 125, PAR. 2. , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PODERA CABER RECURSO
EXTRAORDINÁRIO , A TEOR DO  ART. 102, III, DA  LEI MAIOR DA
REPUBLICA. NADA IMPEDE QUE, NESSA AÇÃO  DO ART. 125, PAR. 2. , DA
LEI  MAGNA,  SE  IMPUGNE,   COMO  INCONSTITUCIONAL, PERANTE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A  INTERPRETAÇÃO  DADA  AO  PRECEITO  DE
REPRODUÇÃO EXISTENTE NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, POR SER ESSA EXEGESE
VIOLADORA DA NORMA FEDERAL REPRODUZIDA, QUE NÃO PODE SER
DESRESPEITADA, NA FEDERAÇÃO, PELOS DIVERSOS NIVEIS DE GOVERNO
(RECLAMAÇÃO N. 383-3-SP).  DESPREZADA  A   IMPUGNAÇÃO, EM PRINCÍPIO,
PODERA  CABER  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO,  SUBMETENDO-SE,
ASSIM, AO STF, O DEBATE DA MATÉRIA, ONDE SE ASSENTARA O EXATO
ENTENDIMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL FEDERAL REPRODUZIDA. A NATUREZA
DA NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TIDA COMO VULNERADA, HÁ DE SER
OBJETO DA DECISÃO DE MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. A EFICACIA "ERGA OMNES" DA DECISÃO DA CORTE LOCAL, NA
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 125, PAR. 2),
PRESSUPOE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO, LIMITANDO-SE AO ÂMBITO DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SE A MATÉRIA CONSTITUI "QUAESTIO JURIS"
FEDERAL, INVOCAVEL DIANTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DI-LO-A O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EM SE TRATANDO,
NO CASO, DE LEI ESTADUAL, ESTA PODERA, TAMBÉM, SER SIMULTANEAMENTE,
IMPUGNADA  NO STF, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM BASE
NO ART. 102, I, LETRA "A", DA LEI MAGNA FEDERAL. SE ISSO OCORRER,
DAR-SE-A A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,  ATÉ  A  DECISÃO FINAL DO STF. A INTERPRETAÇÃO PELO STF  DA
NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL REPRODUZIDA NA CARTA ESTADUAL VINCULA,
" ERGA OMNES",  RESTANDO,  NO  TRIBUNAL  LOCAL,  PREJUDICADA A
REPRESENTAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE NELE AJUIZADA, POR OFENSA A
REGRA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE REPRODUZA DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL  FEDERAL.  JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE, "UT" ART. 102, I, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  POR  OFENSA  A  REGRA  REPRODUZIDA  NO  ÂMBITO  ESTADUAL,
PREJUDICADA  FICARA A REPRESENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ESSE
FUNDAMENTO.  SE,  ENTRETANTO,  A REPRESENTAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL, ESTIVER BASEADA
EM OUTROS FUNDAMENTOS, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE OFENSA DE NORMA
REPRODUZIDA  E  A  DECISÃO  DO  STF,  NA  AÇÃO PERANTE ELE AJUIZADA,
SIMULTANEAMENTE, POR OFENSA A REGRA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA, DER
PELA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA, A AÇÃO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
PROSSEGUIRA POR ESSES OUTROS FUNDAMENTOS. NO CASO CONCRETO, ALÉM DA
NORMA DE   REPETIÇÃO, DISCUTIDA NA RECLAMAÇÃO, A REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE  POE  A  LEI  ESTADUAL  EM FACE DE OUTRA NORMA
CONSTITUCIONAL LOCAL, HAVENDO, AINDA, OUTROS FUNDAMENTOS DE SUA
INVALIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, CASSANDO-SE A LIMINAR, PARA QUE
A AÇÃO POSSA PROSSEGUIR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  FLUMINENSE. AGRAVO
REGIMENTAL PREJUDICADO.